Tribunal: STF
Processo: RE 1461916
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental do Município de Juiz de Fora em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela CEMIG Distribuição S.A, reconhecendo a possibilidade de extensão da imunidade recíproca a recorrente (eDOC 56).



    Nas razões recursais, o agravante argumenta pela ilegitimidade da aplicação da referida imunidade à CEMIG tendo em conta se tratar de empresa com participação acionária negociada em bolsa de valores, com distribuição de lucros a acionistas privados, inequivocamente voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, atua sob regime concorrencial, sendo irrelevante o desempenho de serviço público essencial sem atendimento daqueles requisitos para usufruto da desoneração tributária constitucional (eDOC 63).



    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 66).



    Verifico que assiste razão em parte à agravante.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão impugnada e passo a proferir outra em seu lugar.



    Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “EMBARGOS ÀEXECUÇÃÕ FISCAL. ÇOBRÃNÇA DEIPTIJ - BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. BEM PRIVÀDO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM REGIME DE DIREITO PRIVADO, COM COBRANÇA DE TARIFA - REVERSÃO A UNIÃO. POSSIBILIDADE SOMENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - É cabível a incidência de.IPTU em imóvel de propriedade de concessionária de serviço público, porquanto, em sendo sociedade de economia mista, não se lhe aplica a imunidade tributária prevista no art. 150,.VI, 'a' da CR188. Os bens das. pessoas administrativas privadas, como as sociedades de economia mista, devem ser caracterizados como bens privados, pois têm aquelas personalidade jurídica de direito privado e prestam serviços, também, em regime privado; através de cobrança de tarifa. - A reversão somente ocorre ao final do contrato administrativo, nos termos do art. 89 do Decreto n° 41.01 9157 e §1º do art. 35 da Lei n.° 8.987195, pelo que até o implemento do termo, a concessionária é plena proprietária do bem, exercendo sobre ele todos os atributos inerentes a esta qualidade.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, LIV, 93, IX, 150, VI, a, 173, § 1º e § 2º, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 27, p. 29-30):



    “ISTO POSTO, requer a Recorrente seja o presente Recurso Extraordinário admitido, processado e enviado ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para que seja conhecido e lhe seja dado provimento, ante à violação das normas constitucionais acima mencionadas para fins da declaração de inexigibilidade dos tributos, qual seja, inobservância da dicção do princípio da legalidade, art. 150, inciso 1; do art. 173, inciso II, § 12, e art. 150, § 32, da imunidade intergovernamental recíproca, art. 150, inciso VI, alínea "a", objetivamente considerada para os bens afetados e destinados ao serviço público, pouco importando a forma de ingresso do bem à estrutura prestacional todos da Constituição Federal de 1988, bem como do temário do devido processo legal e da motivação constitucional das decisões, quando do improvimento dos declaratórios pelo TJMG, art. 93, inciso IXj todos dispositivos da CF/1988, medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É certo que há precedentes recentes da Primeira Turma, reconhecendo a possibilidade de extensão da imunidade recíproca à CEMIG Distribuição S.A., por se tratar de sociedade de economia mista delegatária de serviço público de cunho essencial. Nesse sentido, inclusive, citei precedentes em decisão anterior por mim exarada no presente feito.



    Ocorre que, no julgamento de embargos de divergência, em que se analisou essa mesma questão envolvendo outra sociedade de economia mista concessionaria de serviço publico no ramo de energia elétrica (Companhia Energia Elétrica de São Paulo - CESP), o Pleno, por maioria, concluiu pela impossibilidade da aplicação da imunidade recíproca, inclusive considerando a tese fixada para o Tema 508 da RG. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade.



    1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. 



    2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares.



    3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 



    4. Agravo regimental provido.” (RE 1.380.136-AgR-EDv-AgR, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 13.12.2023)



    Na ocasião, levou-se em conta o fato da referida empresa ter participação na bolsa de valores e relevante distribuição de lucros aos particulares.



    Envolvendo empresas do setor energético e a impossibilidade de aplicação da referida imunidade, anoto ainda os seguintes julgados: ARE 1.468.791-AgR, de relatoria do Min. Luíz Roberto Barroso, Pleno, DJe 29.2.2024; RE 1.328.250-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Dje 20.04.2023.



    Esse mesmo contexto se repente em relação à CEMIG, conforme vem atestando decisões dos Ministros desta Corte, em que se reconhece se tratar de empresa com participação na bolsa de valores, repartindo consideráveis lucros a acionistas privados e atuando em ambiente empresarial competitivo.



    Seguindo essa orientação, destaco os seguintes precedentes: RE 1.476.454, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 20.2.2024; RE 1.471.847, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 27.2.2024; RE 1.311.509, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 8/1/2024; RE 1.460.559, de minha relatoria, DJe 27.11.2023; RE 1.391.460, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 10.10/2022.



    Dessa forma, estando o acordão a quo em conformidade com o entendimento majoritário da Corte acerca do tema, impõe-se sua manutenção.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, ficando prejudicado o agravo regimental, e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente